Tribunal: TJES
Processo: 0022732-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022732-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros

APELADO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÔNIBUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Marinalva Ferreira Santos e Expresso Santa Paula Ltda. contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 1.860,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, deduzindo o valor recebido pelo seguro DPVAT e determinando a aplicação de juros e correção monetária cumulativamente. A autora alega insuficiência do valor arbitrado pelos danos morais e questiona a dedução do DPVAT. A empresa sustenta ausência de culpa e nexo causal, defendendo a improcedência da ação ou a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a configuração da responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelo acidente; (ii) a adequação dos valores fixados para os danos morais e materiais; e (iii) a possibilidade de dedução do seguro DPVAT e aplicação cumulativa de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva e contratual, nos termos dos arts. 734 e 735 do CC e da Súmula 187/STF, sendo afastada apenas por fortuito externo, não configurado no caso, em que o acidente ocorreu em contexto inerente à atividade de transporte.

O laudo pericial confirma o dano físico e suportado pela autora, acarretando na necessidade de intervenção cirúrgica e afastamento laboral, o que ultrapassa o mero dissabor ou intempéries cotidianas, caracterizando, assim, o dano moral. O valor de R$ 8.000,00 é mantido por ser razoável e proporcional, considerando o critério bifásico para fixação de indenização extrapatrimonial.

A dedução do valor recebido pelo seguro DPVAT da indenização judicial é obrigatória, conforme a Súmula 246/STJ.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação.

A concessão de gratuidade de justiça à seguradora denunciada é revogada, pois a pessoa jurídica não comprovou hipossuficiência econômica, em conformidade com a Súmula 481/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro é objetiva, afastada apenas por fortuito externo.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Aplicam-se os juros moratórios a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, com uso exclusivo da taxa SELIC.

A gratuidade de justiça à pessoa jurídica requer comprovação de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734 e 735; Súmulas 187/STF, 246 e 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS; STJ, RESP 1.833.722/SP; STJ, AgInt-AREsp 1.479.684; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0022732-16.2014.8.08.0024

RECORRENTES
: MARINALVA FERREIRA SANTOS e EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

RECORRIDO
: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e MARINALVA FERREIRA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARINALVA FERREIRA SANTOS
e
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
MARINALVA FERREIRA SANTOS
em face de
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ao revolver os auto, observo que Marinalva Ferreira Santos ajuizou a ação originária visando a condenação da empresa Expresso Santa Paula LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais, corporais e materiais em virtude das lesões sofridas após acidente de trânsito envolvendo o ônibus da empresa de transporte, no qual a autora estava como passageira.

Após apresentação de defesa e instrução processual, adveio a r. Sentença condenando Expresso Santa Paula LTDA. ao pagamento de R$ 1.860,00 a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 como reparação por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. Determinou, ainda, o abatimento de R$ 2.531,25, correspondente ao valor recebido pelo seguro DPVAT, além de acolher a lide secundária para que a seguradora reembolsasse a empresa recorrente pelos prejuízos suportados.

Irresignado,
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
recorre alega que não houve culpa pelo acidente, caracterizando caso fortuito e rompimento do nexo causal por culpa de terceiro; que as as lesões alegadas não configuram danos morais indenizáveis, sendo o valor arbitrado elevado e desproporcional; que a aplicação da taxa SELIC, com termo inicial a partir da citação, deve ser reconhecida como o índice correto.

Por sua vez,
MARINALVA FERREIRA SANTOS
defende em seu recurso que a gratuidade de justiça concedida à seguradora deve ser revogada pela ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; que os danos morais foram subestimados, necessitando de majoração para R$ 20.000,00; que o desconto do seguro DPVAT é indevido em relação aos danos morais, pois esses não estão incluídos nas coberturas do seguro obrigatório.

Com isso, requerem, respectivamente, o provimento de seus recursos para reformar a sentença nos termos indicados.

Diante da pertinência temática,
passo ao exame conjunto dos recursos.

Em relação à responsabilidade das empresas de transporte de passageiros, o art. 734 do Código Civil dispõe que
“
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
. O art. 735 prescreve, ainda, que
“a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”
.

No mesmo sentido, a Súmula n. 187 do Supremo Tribunal Federal enuncia que
“a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.

Interpretando os dispositivos supracitados e o entendimento da Suprema Corte, o Col. STJ tem preconizado
“(a) "a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte" (STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2016); e (b) "acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador" (STJ, AGRG nos EDCL no RESP 1.318.095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/06/2012).VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”.
(STJ; AgInt-AREsp 994.711; Proc. 2016/0262584-6; CE; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 08/05/2018; DJE 15/05/2018; Pág. 1033).

No mesmo sentido, vejamos:

[...] 6. O Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a expressão "acidente com o passageiro", descrita na Súmula nº 187 do Supremo Tribunal Federal, como "qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno". 7. Para o STJ, não se enquadra na expressão "acidente com o passageiro", a atrair a responsabilidade do transportador, "eventos, causados por terceiro, sem que tenham mínima relação direta com os serviços de transporte, isto é, por ocorrências estranhas ao serviço de transporte, provocadas por terceiro, as quais fujam completamente ao alcance preventivo do transportador, pois caracterizam o chamado fortuito externo. " (RESP 1.833.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.196.812; Proc. 2022/0265916-6; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 03/07/2023).

A partir dessas premissas,
no caso
, observo que o ônibus da empresa
Expresso Santa Paula LTDA. colidiu na parte traseira de outro veículo, que, por sua vez, teria freado em razão de um terceiro veículo que invadiu parte da contramão da via, conforme se vê no boletim de ocorrência de fl. 19.

Tal documento goza de relativa presunção de veracidade, sendo possível ser afastada em caso de prova em contrário, o que não foi feito pela empresa de transporte no caso dos autos.

Nesse passo, mesmo que se considere tal fato como culpa de terceiro, observo que o
fortuito comprovado nos autos é interno
, isto é, inerente à atividade de transporte de passageiros e intrinsecamente ligada a ela, conforme entendimento acima delineado. Assim, não cuidou a empresa de demonstrar que a eventual culpa de terceiro destoa da sua atividade de transporte de pessoas.

Com isso, mantenho incólume a r. Sentença em relação ao reconhecimento da conduta ilícita da empresa e do nexo de causalidade,
não prosperando o recurso da empresa
.

Em relação aos danos morais, resta patente a sua ocorrência, haja vista os danos físicos suportados pela passageira.

O laudo pericial de fls. 286/303 concluiu que
“a autora sofreu por consequência de trauma ocorrido no dia 21/05/2023, lesão de estruturas do manguito rotador do ombro direito, que necessitou de correção cirúrgica e fisioterapia para sua recuperação e produziu uma incapacidade temporária completa para o trabalho por período estimado de 6 (seis) meses. Outrossim, que houve completa recuperação a partir de novembro de 2013 e não existe nenhuma sequela residual observável no presente”.

Tais fatos exorbitam o mero dissabor ou as intempéries cotidianas,
desequilibrando a incolumidade psicológica da parte, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, de modo que resta configurado o dano moral, motivo pelo qual entendo que presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, devendo ressarcir o dano moral causado.

Assim,
ao contrário do que defende a empresa, deve-se manter a condenação a título de danos morais.

Antes de avançar para a questão do valor arbitrado a título de danos morais, destaco que Marinalva Ferreira Santos se insurge em razão da ausência de apreciação do pedido de danos corporais.

De fato, na inicial, a autora cindiu duas indenizações: na alínea “d” a indenização por danos corporais sofridos, substanciados pela suposta irreparabilidade das lesões e pela submissão aos tratamentos médicos, e na alínea “e” a indenização por danos morais propriamente ditos, relacionados ao abalo e constrangimento gerado pelo acidente.

Compreendo a tese da autora no sentido de distinguir e subdividir os danos e, daí, requerer indenizações distintas. No entanto, filio-me à compreensão que os ditos danos corporais integram a categoria de danos extrapatrimoniais, pois sua repercussão se dá exatamente no abalo psicológico decorrente da violação da integridade física.

Com efeito, concluo que o MM. Juízo
a quo
ao arbitrar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais abrangeu o abalo psicológico e as lesões corporais sofridas,
não havendo que se falar em ausência de apreciação do pedido entabulado na inicial.

Em relação ao
quantum
indenizatório
,
adoto o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo-se examinar os seguintes requisitos: [...]
[a] fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o bem jurídico vindicado é a integridade psíquica e física da passageira, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico razoável, notadamente pelas sequelas trazidas e pelo período de convalescença após o fato.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nesse passo, pondero que a lesada necessitou de intervenção cirúrgica e afastamento do trabalho, não havendo sequelas funcionais contemporâneas, bem como que a dinâmica do acidente demonstra grau baixo de culpabilidade do motorista do veículo, razão pela qual reputo razoável e proporcional o valor arbitrado pelo MM. Juízo
a quo
no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Assim,
não assiste razão a ambos os apelantes nesse específico.

Quanto ao abatimento do valor do seguro DPVAT do montante indenizatório, a Súmula n. 246 do STJ dispõe que
“[o] valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
. Aquele Sodalício entende, ainda, que
“[a] interpretação a ser dada à Súmula nº 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.
[...]
.
(STJ; AgInt-AREsp 1.479.684; Proc. 2019/0092400-2; DF; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/06/2020).

Assim, correta a r. Sentença ao determinar a dedução do valor do seguro obrigatório recebido pela parte lesada,
não lhe assistindo razão neste particular
.

Por outro lado,
comporta reforma a r. Sentença em relação à atualização monetária fixada
. Isso porque,
“[o]s juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic. 5. Agravo interno parcialmente provido”
. (STJ; AgInt-AREsp 2.140.598; Proc. 2022/0168192-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2024).

Assim, considerando que a impossibilidade de cumulação de correção monetária junto à aplicação dos juros de mora pela SELIC, incide, no caso, a aplicação do referido índice a partir da citação.

Por fim, em relação à impugnação à assistência judiciária gratuita da seguradora denunciada à lide,
entendo que assiste razão à apelante
.

Isso porque, a teor da Súmula n. 481 do Col. STJ, não se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, devendo demonstrar nos autos o estado de miserabilidade, o que não é afastado pelo fato da empresa estar em liquidação extrajudicial. Senão, vejamos:

[...] ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Ao contrário do que afirmou a r. Sentença, os documentos juntados pela seguradora não demonstram ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, havendo indício de capital líquido existente para tanto.

Assim,
prospera a irresignação da parte autora nesse particular
, razão pela qual revogo a assistência judiciária deferida à Companhia Mutual de Seguros.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. para determinar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da citação, vedando a cumulação com a correção monetária;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MARINALVA FERREIRA SANTOS para revogar a assistência judiciária gratuita concedida à Companhia Mutual de Seguros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões